Tribunal: TJES
Processo: 5011618-86.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011618-86.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.506/2021 DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. MOTORISTA E COBRADOR. PROIBIÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INTERFERÊNCIA NA GESTÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

1
. A Lei 4.506/2021, do Município de Guarapari/ES, cujo trâmite legislativo foi deflagrado pela Câmara Municipal, proibiu a acumulação das funções de motorista e cobrador nos ônibus do sistema municipal de transporte coletivo.

2
. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.

3
. A incursão legislativa da Câmara Municipal em matéria cuja iniciativa é de competência exclusiva do Poder Executivo fere o preceito da independência dos Poderes, previsto na Constituição Estadual (art. 17), por simetria ao art. 2º, da Constituição Federal, caracterizando interferência ilegítima na autonomia do plano de gestão municipal do Executivo.

4
. A lei impugnada também invadiu a competência privativa da União, eis que perpassa temas de trânsito, transporte e direito do trabalho, conforme previsto no artigo 22, incisos I e XI, da Constituição Federal.

5
. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE através da qual a FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugna pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.506/2021, do Município de Guarapari/ES, que proíbe a acumulação das funções de motorista e cobrador nos ônibus do sistema municipal de transporte coletivo do Município de Guarapari/ES.

Alega a requerente (ID 3814865) que a referida norma, Lei Municipal nº 4.506/2021, padece de inconstitucionalidade, considerando que: (i) existe vício de iniciativa do respectivo processo legislativo, por tratar-se de matéria afeta à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos arts. 1º, 20 e 63, parágrafo único, inciso III, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo; (ii) trata-se de competência privativa da União para legislar sobre relação de trabalho, transporte e trânsito, conforme previsão do art. 22, I e XI, da Constituição Federal, importando, ainda, violação ao disposto nos artigos 1º, 19, inciso III e 20, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Assim, requer a parte autora, liminarmente, a suspensão imediata da eficácia da Lei Municipal nº 4.506/2021, do Município de Guarapari/ES.

Decisão de minha relatoria no ID 4544521, à unanimidade de votos, concedendo a medida cautelar.

Certidão (ID 5054309) indicando que a Câmara Municipal de Guarapari/ES, a despeito de devidamente intimada para prestar informações, quedou-se silente.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 5184395) opinando pela procedência da pretensão inicial, com a finalidade de que se declare a inconstitucionalidade da norma impugnada.

Pois bem. De início, destaco que após analisar os autos, não vejo motivos para alterar o sentido decisório adotado quando do exame da liminar, consoante razões que passo a expor. Neste ponto, vejamos a Lei 4.506/2021, do Município de Guarapari/ES, que está a ser impugnada:

Art. 1°
As empresas concessionárias dos serviços de transporte coletivo no Município de Guarapari-ES ficam proibidas de estender aos motoristas qualquer outra função não compatível com a atribuição principal de condução do veículo de passageiros
.

§ 1°
A proibição prevista neste artigo aplica-se principalmente à atividade simultânea de cobrador de passagens
.

§ 2° Ficam abrangidos todos os modelos de veículos, sejam eles ônibus convencionais ou micro-ônibus, com uma ou duas portas, de qualquer tipo de linha.

Art. 2°
Fica obrigatória a manutenção de no mínimo um profissional qualificado para exercer as funções de cobranças de passagem, controle de bilhetagem eletrônica e liberação de catraca em cada veículo
.

Art. 3º O descumprimento desta Lei implicará inicialmente em advertência, seguindo a proporção e razoabilidade das sanções legais previstas na legislação à sucessivos descumprimentos.
Parágrafo Único. Em casos de reincidência serão aplicadas multas pecuniárias a partir de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada infração autuada.

Art. 4°
As empresas concessionárias terão o prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei para se adequarem, caso existam profissionais motoristas exercendo funções simultâneas
.

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dessa forma, o fundamento da pretensão declaratória deduzida pelo requerente está na inconstitucionalidade formal da referida legislação municipal, consubstanciada no vício de iniciativa do processo legislativo e no fato de tratar-se de competência legislativa privativa da União para regulamentar essa temática.

Alega a parte autora que não poderia a Câmara Municipal de Guarapari/ES iniciar o processo legislativo municipal para a edição de preceito legal que disponha sobre serviços públicos, considerando que a respectiva iniciativa é do Chefe do Poder Executivo.

Isso porque, a ordem constitucional vigente, ao estabelecer a independência entre os Poderes, fez uso do chamado “sistema de freios e contrapesos”, que atribui o poder-dever de cada Poder da República de atuar para delimitar o âmbito dos demais, de modo a garantir o devido equilíbrio entre as instituições públicas como um todo.

Assim, não se pode perder de vista que os limites impostos por um Poder a outro, em todas as esferas da federação, devem ser observados nos respectivos processos legislativos. Nesse sentido, verifica-se que a Constituição do Estado do Espírito Santo, em simetria com o disposto na Constituição Federal, estabeleceu regras acerca do caráter privativo da iniciativa de leis que gerem impacto direto nas atribuições do Poder Executivo.

Senão, vejamos o que consta no artigo 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual::

[...] Art. 63 – A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nessa constituição.

[...] Parágrafo único –
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre
:

[...] III -
organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo
; [...]

Logo, ainda que no plano estadual não haja a menção expressa a “serviços públicos”, conforme se verifica no artigo 61, §1º, II, “b”, da Constituição Federal, o princípio da simetria impõe seja dada a mesma valoração jurídico-constitucional ao regramento estadual.

Por conseguinte,
o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar normas infra-constitucionais que se imiscuem na esfera de atribuições do Poder Executivo, consolidou o entendimento no sentido de que a disciplina legal ínsita à gestão dos contratos celebrados com pessoas jurídicas concessionárias de serviços públicos, encontra-se inserida na competência privativa do Chefe do Poder Executivo
.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado, do Supremo Tribunal Federal, que estabelece com clareza a quem compete a iniciativa de leis que tratam de contratos de concessão de serviços públicos:

[...] 1.
O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos
. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. [...] (ARE 1075713 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018)

Com base em tal entendimento, não resta dúvidas de que a incursão legislativa da Câmara Municipal de Guarapari/ES, em matéria de competência exclusiva do Poder Executivo, fere o preceito constitucional da independência dos Poderes, expressamente previsto na Constituição Estadual (art. 17), e aplicável por simetria ao art. 2º, da Constituição Federal.

Trata-se, em verdade, de interferência indevida na autonomia do plano de gestão municipal que, de modo geral, cabe ao Poder Executivo, representado na figura do Chefe do referido ente, que é o Prefeito.

Não obstante, convém destacar que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar demandas análogas à presente, tem mantido o mesmo entendimento que estou a externar, para reconhecer a inconstitucionalidade de leis originárias do Poder Legislativo municipal, quando não iniciadas pelo Chefe do Poder Executivo respectivo, conforme se observa no seguinte julgado:

[...] 1
É notório que a matéria intrínseca aos serviços públicos municipais em sua função típica como no caso de concessões públicas mediante parcerias público-privadas, é de competência do Chefe do Poder Executivo, restando demonstrada a invasão de competência que lhe é privativa
. 2 A implicação ao gestor municipal de incursão em crime de responsabilidade também padece de inconstitucionalidade, haja vista ter se imiscuído em competência legislativa privativa da União, quanto a legislar sobre as infrações político-administrativas. 3 – Ação julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei do Município de Serra nº 4.968/2019. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 0015726-54.2019.8.08.0000(100190022556), Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/2019).

Da mesma forma, ao examinar outras leis municipais que proibiam a acumulação das funções de motorista e cobrador, esta Corte entendeu pela inconstitucionalidade do referido regramento normativo:

[...] 1.
A Lei Municipal nº 6.148/2019 (do Município de Vila Velha), cujo trâmite legislativo foi deflagrado pela Câmara Municipal de Vila Velha, proibiu a acumulação das funções de motorista e cobrador nos ônibus do sistema municipal de transporte coletivo
. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos. 3.
A incursão legislativa da Câmara Municipal em matéria cuja iniciativa é de competência exclusiva do Poder Executivo fere o preceito constitucional da independência dos Poderes, expressamente previsto na Constituição Estadual (art. 17), por simetria ao art. 2º, da Constituição Federal, caracterizando interferência ilegítima na autonomia do plano de gestão municipal do Poder Executivo
. [...] (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100190020006, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 30/07/2020, Data da Publicação no Diário: 25/09/2020)

Assim sendo, por invadir competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, padece a Lei Municipal 4.506/2021, do Município Guarapari/ES de inconstitucionalidade formal, o que faz com que deva ser julgada procedente a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

Não obstante, é de se ressaltar ainda que a norma legal guerreada, ao vedar a acumulação das funções de motorista e cobrador, interfere em matéria legislativa concernente às relações de trabalho, uma vez que restringiu atribuições dos empregados de terceiro, em situação na qual se está tratando de matéria reservada à esfera privada entre empregador e empregado.

Via de consequência, a referida disposição normativa padece de outro vício formal, considerando a violação de competência privativa da União para legislar sobre relações de trabalho, trânsito e transporte, conforme se observa no artigo 22, I e XI, da Constituição Federal.

Neste mesmo sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos:

[...] 1.
A lei impugnada, ao vedar o cúmulo das funções de motorista e cobrador, aparentemente disciplinou matéria afeta aos serviços públicos, cuja iniciativa recai sobre o Chefe do Poder Executivo. Além disso, ao que se constata, também houve invasão da competência da União, eis que a lei perpassa temas como trânsito, transporte e direito do trabalho.
2. Deste modo, constata-se que se faz presente o requisito referente ao fumus boni iuris, haja vista a grande probabilidade de vício de iniciativa. Igualmente, presente o periculum in mora, uma vez que a obrigação imposta poderá afetar de maneira negativa o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de serviço público de transporte municipal. 3. Liminar deferida. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 0030695-74.2019.8.08.0000(100190043644), Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

Como se extrai, não é cabível que legislação municipal trate de tema relacionado a trânsito, transporte ou direito do trabalho de modo geral, conforme se deu na hipótese dos autos.

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
e, via de consequência,
DECLARO A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei 4.506/2021, do Município de Guarapari/ES, com efeito “ex tunc”.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/06/2023 às 13:41:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46560315062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Acompanho o Eminente Relator para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
e, via de consequência,
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei 4.506/2021, do Município de Guarapari/ES, com efeito “
ex tunc
”.

É como voto.

DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA